Tribunal: TJDFT
Processo: 0738026-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738026-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face de JOSE EUSTAQUIO DE SOUSA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 247287809), que nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 0707773-68.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelos Agravantes e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para ajuste dos cálculos, com incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC no 113/2021. Confira-se a decisão agravada: 1 _ Tendo em vista os acórdãos proferidos pela instância superior (Id. 247056047), remetam-se os autos à Contadoria para que refaça os cálculos, utilizando o IPCA-E entre 30/06/2009 e 09/12/2021. Após, aplique a SELIC sobre o montante do débito consolidado, na forma da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e da Resolução n.o 303/2019 do CNJ. 2 _ Vindo os cálculos, dê-se vista às partes. 3 _ Se não houver impugnação, retifique-se a requisição Id. 152657610 e a comunique-se à COORPRE. 4 _ Havendo impugnação, dê-se vista à parte contrária e, em seguida, façam-se conclusos. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada viola normas legais e constitucionais ao permitir a incidência da taxa SELIC sobre montante que já inclui juros de mora e correção monetária, configurando anatocismo; 2) a aplicação da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 482/2022, afronta os princípios da legalidade, separação dos poderes e planejamento orçamentário; 3) a SELIC não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária, conforme entendimento consolidado do STF e STJ; 4) a decisão agravada impõe ao Poder Público o pagamento de valores indevidos, o que compromete a gestão fiscal e a sustentabilidade da dívida pública. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e o pagamento do precatório até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal, excluindo os juros anteriores, com elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial. DECIDO. O Distrito Federal se insurge, entre outras questões, quanto à forma de aplicação da taxa SELIC, porque utilizada sobre o montante consolidado, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. O Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Assim, ainda que não proferida decisão determinando a suspensão, todos os processos do tema, como este em exame, deverão ser suspensos para evitar decisões conflitantes e garantir a uniformidade da interpretação do objeto da demanda. A suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código. Por outro lado, esta Relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo na origem até o julgamento do RE 1.516.074 RG /TO - Tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC, uma vez que o tema SELIC é questão prejudicial ao pano de fundo do processo na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025 11:41:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador